Tribunal: TJMT
Processo: 0002428-51.2018.8.11.0095
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002428-51.2018.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 536.495.328-91 (EMBARGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO CELESTINO JUNIOR - CPF: 825.251.297-68 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), EVA LORRANNY SANTOS MAGALHAES - CPF: 111.363.214-38 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO CELESTINO JUNIOR - CPF: 825.251.297-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL QUE SE DÁ NO MOMENTO DA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO DA ANEEL No 229/2006 – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 0002428-51.2018.8.11.0095, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL QUE SE DÁ NO MOMENTO DA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO DA ANEEL No 229/2006 – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária. Precedentes. 2. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1246112 RS 2011/0066248-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

Não se cogita de cerceamento de defesa se os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da questão.

Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.”
(Id. 222910686).

Em suas razões, de Id. 225552186, a parte embargante sustenta que
“a presente decisão contraria o entendimento deste Egrégio Tribunal: o prazo para pleitear o ressarcimento de gastos com rede de energia elétrica, após o Código Civil de 2002, é de 03 (três) anos, cujo início do prazo prescricional começa a fluir da data do desembolso.”

Assevera, em seguida, que
“a decisão incorreu em omissão e contradição quanto ao valor indicado na contestação, o qual, conforme demonstrado, encontra total amparo nas normas regulatórias da ANEEL.”

Requer, assim,
“o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar o vício acima apontado.”

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 225587187, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

VOTO PRELIMINAR (Da prescrição)

A Concessionária de energia, ora recorrente, aduz em seu apelo, preliminarmente, que foi implementada a prescrição do direito autoral, sob o fundamento de que a rede particular de energia, construída pelo recorrido, foi ligada em 01/2015 e ação judicial, pleiteando o ressarcimento dos valores, somente foi intentada em 10/2018, quando já decorrido o prazo de 03 (três) anos.

Pois bem.

No caso dos autos, não houve a celebração de qualquer ajuste com a concessionária de energia elétrica, posto que, conforme demonstrado nos autos, o recorrido construiu a rede de energia às suas expensas sem qualquer participação da recorrente ou contrato prevendo que esta o ressarcisse posteriormente, de maneira que a rede construída é particular.

Acerca da rede particular de energia elétrica, assim dispõe a Resolução no 229/06 da ANEEL dispõe no art. 3o:

“Art. 3o As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

Assim, resta evidente que o ato normativo supracitado impõe às concessionárias de energia elétrica o dever de incorporarem as redes elétricas particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, de modo que, com a incorporação da rede particular, é que nasce para aquele que a possuía, o direito à restituição do valor aportado para construção.

Dessa forma, o prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento em que a rede elétrica é incorporada ao patrimônio da concessionária de energia, ou seja, a partir do momento em que ela é retirada da esfera patrimonial do seu proprietário.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária. Precedentes. 2. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1246112 RS 2011/0066248-5, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

No caso dos autos, a documentação encaminhada pela concessionária apelante (Id. 209923183 - Pág. 66/70) denota que o recorrido somente foi notificado em somente em 26.07.2017 que sua rede elétrica fora incorporada ao patrimônio da recorrente, da qual ofereceu a título de restituição, na época, a quantia de R$ 501,80 (quinhentos e um reais e oitenta centavos).

Neste sentido, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional se deu em 26.07.2017 e, sendo a ação proposta em 08.10.2018, não há que se falar em ocorrência de prescrição trienal.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

[...]

O caso dos autos retrata a pretensão de ressarcimento de implementação de rede de energia elétrica pelo consumidor (ora apelado), ao fundamento que tais equipamentos e estrutura foram incorporados pela concessionária de energia elétrica (Energisa), sem, contudo, a prévia indenização.

A questão sobre a possibilidade e legitimidade desta incorporação, chegou ao c. STJ que estabeleceu, sob o rito Repetitivo do art. 543-C do CPC, que:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art. 138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (I) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (II) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso especial não provido. (STJ – SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) (g.n)

Vale ressaltar, ainda, que a regra imposta na Resolução no 229/06 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para a incorporação de redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 3o, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária de distribuição.

Assim, a incorporação é obrigatória, seja ela fática ou jurídica. Também é obrigatório o ressarcimento ao proprietário dos valores despendidos com a construção, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do art. 884 do Código Civil.

No caso, pelos documentos acostados a inicial, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica pelo autor, mediante Carta de Aprovação no 834/2015/GRSINOP/ CEMAT, emitida pela antiga Rede Cemat, atual ENERGISA S/A, concessionária de energia.

A discussão acerca da necessidade do reembolso foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]Alega o reclamante que diante da necessidade de desenvolver suas atividades em sua propriedade rural, recorreu a concessionária de energia elétrica, reclamada, a fim de solicitar a edificação de rede elétrica que pudesse atender sua demanda.

Ocorre que após todos os obstáculos impostos pela reclamada, concluiu que a única forma possível para viabilizar tal obra seria custeá-la com seus próprios recursos, obedecendo rigorosamente todos os trâmites e procedimentos do processo administrativo de no. 341321/DCMD/2014, mediante Carta de Aprovação no 834/2015/GRSINOP/ CEMAT, emitida pela antiga Rede Cemat, atual ENERGISA S/A, concessionária de energia estadual.

Aduz o reclamante que em 12/01/2015, o autor construiu uma rede elétrica de 3.850 metros de extensão, com cabo 1#2 CAA, com instalação de 34 (trinta e quatro) postes de concreto e 1 (um) transformador de 10 KVA em tensão primária de 19,9 KV, despendendo com recursos próprios a quantia de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) para aquisição de material elétrico e mão de obra para edificação da rede, consoante notas fiscais anexas, tudo devidamente fiscalizado pela Requerida.

No entanto, verifica-se aos autos, conforme alegado pelo autor que a ENERGISA através do e-mail: ariany.silva@energisa.com.br , encaminhou ao Autor (apiacas@terra.com.br) um e-mail com documentos anexos datados em 30.05.2017, comunicando que a rede elétrica edificada pelo Requerente, foi INCORPORADA ao patrimônio da Requerida, sendo que, a partir dali, assumiria a sua manutenção, oferecendo a título de restituição pela incorporação à sua rede a quantia aviltante de R$ 501,80 (quinhentos e um reais e oitenta centavos).

Todavia, o Autor não assinou o instrumento de acordo sob o argumento de que conforme se observa nos próprios documentos apresentados pela ENERGISA, denominado Memorial de Cálculo para Valor da Restituição, onde se apresenta a informação do valor do orçamento da Distribuidora na quantia de R$ 55.484,18 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos)

Em contestação a reclamada alega que o Projeto “Luz para Todos”, visa levar a instalação de rede elétrica a usuários de baixa renda, que não dispõem de fundos para arcar com as referidas instalações, de maneira gradativa e gratuita, já o projeto “Luz no Campo”, visa instalar rede elétrica na área rural, através de contratos de eletrificação rural, mediante parcerias entre as Concessionárias de energia elétrica e os usuários da área rural (produtores, agricultores, e por isso é realizado um contrato de eletrificação rural, em que os custos dos projetos são divididos entre o solicitante (usuário rural) e as Concessionárias, onde ambos arcam conjuntamente com os custos da referida instalação elétrica.

Alega ainda que, “os valores pretendidos não podem ser pagos à parte reclamante antes de vencido o ano de 2022 (prazo estabelecido pelo Poder Concedente para os casos de universalização, conforme Decreto 9.357/2018) e pelo Governo Federal, conforme se infere da Lei número 13.606/2018, que alterou o decreto 7.520/2011. Outrossim, a parte autora não comprovou ter realizado os gastos que alegou na inicial, tendo em vista que o cálculo da restituição dos valores gastos a título de incorporação, deve observar os cálculos de valores e as taxas de depreciação dos equipamentos.

Pois bem.

[...] a normatização aplicável impõe às concessionárias prestadoras do serviço de energia o dever de incorporação das redes particulares, mediante ressarcimento dos recursos investidos e procedimento administrativo para definição do valor da indenização, em até 180 dias após a CONCLUSÃO do feito, com previsão de disponibilidade orçamentária (arts. 3o, 8o, § 1o, 8o-A e 9o, Res. no 229/06 da ANEEL).

A incorporação é um processo gradativo, mas não pode ser relegada ou postergada pela concessionária, mormente se resta demonstrado planejamento de eletrificação já aprovado e anuído pela empresa.

Conforme se verifica nos autos o projeto elétrico foi analisado e aprovado pelo Engo Emerson tracz Crea 8028539/MT, e Vinícius Henrique de Carvalho (departamento de construção e manutenção da distribuição em 30/12/2014, data da do projeto, por estar de acordo com as normas técnicas da empresa).

Outrossim, fora juntado aos autos documento de vistoria realizada em 26/01/2015 devidamente assinado pelo Técnico de Redes da linha CEMAT, asseverando que as obras estariam aprovadas.

Todo o procedimento foi realizado em nome do reclamante. Com todas essas observações, tem-se que a construção da subestação resta provada, o direito à formalização da incorporação é inconteste, e a reparação dos custos suportados pelo reclamante na implementação da rede elétrica devem ser indenizados.

A reclamada se apropriou das instalações elétricas empreendidas às custas da reclamante, sem a devida restituição dos valores gastos, e o proveito de sistema já construído sem contraprestação, gera enriquecimento ilícito.

Conforme o STJ decidiu, em caso similar, “é do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica do recorrido que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido” (AgInt¬REsp 1.707.151; Proc. 2017/0259666¬4; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 12/06/2018; DJE 18/06/2018).”

Portanto, é devida restituição nos moldes pleiteados pela parte autora, ante a comprovação dos gastos estampados nos documentos constantes da inicial (contrato, recibos, projetos, notas fiscais, faturas, dentre outros documentos) para construção da obra, os quais além de condizentes com a realidade, não foram objeto de impugnação específica pela apelante, que se limitou apenas a alegar que não é todo valor gasto que deve ser ressarcido.

Do contrário, estaríamos admitindo o enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a construção e a manutenção de uma rede de transmissão de energia.

Desse modo, afigura-se correta a sentença no ponto.

[...]
”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024